Tribunal: STF
Processo: Rcl 63504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Gnosis, em 1º.11.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100992-14.2023.5.01.0000, pela qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.



O Caso



    2. Em 15.4.2023, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, nos autos de reclamação trabalhista ajuizada contra o Instituto Gnosis despachou:



    “Inclua-se a reclamada no BNDT, observado o prazo previsto no art. 833 da CLT. 



    Ative-se Sisbajud” (fl. 13. e-doc. 3).



    Em razão disso, o Instituto Gnosis impetrou mandado de segurança preventivo e listou contas bancárias que estariam vinculadas a contratos de gestão e termo de parceria celebrados com os Municípios do Rio de Janeiro e Maricá destinados à execução de ações e serviços de saúde e, portanto, conteriam recursos impenhoráveis.



    Requereu o deferimento da “medida liminar ora pleiteada, determinando-se à Autoridade Coatora que se abstenha de realizar bloqueios nas contas bancárias (corrente, investimento e poupança) abaixo indicadas” (fl. 38, e-doc. 3). 



    No mérito, pediu fosse “confirmada a medida liminar e concedida a ordem para que seja a Autoridade Coatora impedida de realizar penhoras nas Contas Correntes acima especificadas” (fl. 41, e-doc. 3). 



    O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100992-14.2023.5.01.0000 julgou incabível o mandado de segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. O Impetrante alega que suas contas bancárias recebem recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, motivo pelo qual os valores seriam impenhoráveis. Contudo, a Autoridade Coatora não determinou a penhora desses recursos. Como o Impetrante não depositou o valor da dívida nem garantiu a execução, o juízo apenas determinou a penhora de valores via Sisbajud. Caso a ordem de bloqueio atinja alguma das contas indicadas na inicial, o Impetrante poderá apresentar embargos à execução e, se necessário, agravo de petição. Diante disso, o mandado de segurança revela-se incabível” (e-doc. 5). 



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que o Instituto Gnosis interpôs recurso ordinário, pendente de julgamento.



    3. O Instituto Gnosis ajuíza reclamação e afirma ser “uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, onde presta serviços prioritariamente em saúde e em parceria com o Estado, constituindo-se esta como sua única atividade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia ter celebrado “com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 (ANEXO), cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução os serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher” (fl. 3, e-doc. 1).



    Esclarece não ter adimplido “com suas obrigações quanto à efetividade dos repasses, havendo processo administrativo em trâmite objetivando apurar o crédito do ora Reclamante”, pelo que estaria “sofrendo inúmeras reclamações trabalhistas, estando na iminência de ter suas contas bloqueadas, com decisão já proferida pelo Juízo de 1º Grau” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “as contas correntes que se encontram na iminência de serem bloqueadas estão vinculadas a outros contratos de gestão celebrados pelo Reclamante, com os Municípios do Rio de Janeiro e Maricá, o que violaria frontalmente o precedente vinculante da ADPF 664/ES” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alerta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, mesmo diante das provas carreadas ao MSCiv 0100992-14.2023.5.01.0000, e devidamente pré questionado acerca da força vinculante da ADPF nº 664/ES, consignou em sua decisão que, ‘... não obstante a alegação de recursos vinculados, verifica-se que eles deixam de ser vinculados quando transferidos para a conta do Impetrante que, então, deverá administrá-los livremente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “diverso do fundamento utilizado na decisão atacada, a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui ‘verdadeiro faturamento’, não desnatura a origem e natureza da verba proveniente dos Contrato de Gestão e Termos de Parceria apontados na inicial” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer “seja concedida a medida liminar ora pleiteada, para que seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termos apontados no MSciv” (fl. 14, e-doc. 1).



    Pede “seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, reconheça-se a inconstitucionalidade das penhoras, arrestos e bloqueios nas contas correntes do Reclamante conforme apontado no MSCiv” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664 ao julgar incabível mandado de segurança impetrado preventivamente a fim de evitar possíveis bloqueios em contas bancárias apontadas como vinculadas a contratos de gestão e termo de parceria celebrados com os Municípios do Rio de Janeiro e Maricá.



    7. Em 19.4.2021, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



     “(...) não obstante a alegação de recursos vinculados, verifica-se que eles deixam de ser vinculados quando transferidos para a conta do Impetrante que, então, deverá administrá-los livremente, porém com vistas ao cumprimento das obrigações dos contratos, o que inclui o cumprimento da legislação trabalhista relativamente a seus empregados. Ademais, a Autoridade Coatora não determinou a penhora dos recursos decorrentes do contrato de gestão. Como o Impetrante não depositou o valor da dívida nem garantiu a execução, o juízo apenas determinou a penhora de valores via Sisbajud. 



    Atente-se que o Impetrante sequer indicou o número de uma conta bancária apta a receber a ordem de bloqueio, na forma da Resolução CNJ nº 61/2008. Diante disso, o mandado de segurança revela-se incabível.



    Caso a ordem de bloqueio atinja alguma das contas indicadas na inicial, o Impetrante poderá apresentar embargos à execução para alegar a impenhorabilidade. Se a medida for rejeitada, ele ainda poderá interpor agravo de petição para submeter a questão a este Tribunal” (fls. 3-4, e-doc. 5, grifos nossos).



    9. O Instituto Gnosis ajuíza reclamação preventivamente a fim de evitar a constrição de recursos públicos consistente na penhora de valores em contas vinculadas decorrentes de termos de parceria para execução de ações de saúde pública nos Municípios do Rio de Janeiro e Maricá.



    Conforme ressaltado na decisão reclamada, não há notícia de determinação de bloqueio desses valores a evidenciar o descumprimento do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.



    O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região limitou-se a decidir ser incabível o mandado de segurança preventivo, por não haver determinação de penhora de recursos do instituto e assentar a possibilidade de se opor embargos à execução caso a ordem de bloqueio viesse a atingir alguma das contas indicadas na inicial.



    Ausente, no caso, identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A inicial revela pretensão de valer-se da reclamação de forma preventiva e prematura pois, conforme ressaltado pela autoridade reclamada, “a Autoridade Coatora não determinou a penhora dos recursos decorrentes do contrato de gestão” e, “como o Impetrante não depositou o valor da dívida nem garantiu a execução, o juízo apenas determinou a penhora de valores via Sisbajud” (fl. 3, e-doc. 5). 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.943-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2023). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora